Tribunal: STM
Processo: 7000517-19.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. ART. 311 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALSIDADE GROSSEIRA. REJEIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA SUFICIENTE PARA LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra três indivíduos pela prática dos crimes de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e falsificação de documento público (art. 311 do CPM).
2. A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio empregado, por entender tratar-se de falsidade grosseira e não ter sido alcançado o resultado pretendido.
3. O Ministério Público Militar requer o provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar o recebimento integral da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de certificado de conclusão de curso superior falsificado, cuja inautenticidade foi identificada apenas após diligências complementares, configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, em razão de falsidade grosseira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os crimes de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e de falsificação de documento público (art. 311 do CPM) são delitos formais e instantâneos, consumando-se com a simples conduta de apresentar ou criar o documento falsificado, sendo desnecessário resultado naturalístico ou efetivo prejuízo à Administração Militar.
6. A tese de crime impossível, prevista no art. 32 do CPM, somente se aplica quando o meio empregado é absolutamente ineficaz, isto é, quando a falsificação é tão grosseira que não possui potencialidade para enganar o homem médio.
7. Documento cuja falsidade é percebida apenas após diligências complementares, como contato com instituição de ensino, não configura falsidade grosseira, pois possui potencial lesivo apto a ludibriar a Administração Castrense.
8. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, como a confirmação da fraude pela própria instituição emissora, sendo prescindível o exame pericial nas circunstâncias do caso.
9. A denúncia está formalmente adequada, descreve condutas típicas e individualizadas e apresenta justa causa para a instauração da ação penal militar, impondo-se o seu recebimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. Os crimes de falsificação e de uso de documento falso são delitos formais e instantâneos, consumando-se, respectivamente, com a confecção ou a simples apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou de prejuízo à Administração Castrense. 2. Não se configura o crime impossível (art. 32 do CPM) quando a falsificação apresenta potencialidade lesiva e sua inautenticidade somente é constatada após diligências complementares realizadas pela Administração Militar.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 32, 311 e 315; CPPM, art. 30; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 0000104- 30.2009.7.01.0301, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 22/4/2010. STM, Apelação nº 7000495-34.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 17/3/2022. STF, HC nº 180.421 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/6/2021. STF, HC nº 213745 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, j. 9/5/2022. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000170- 20.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 10/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000517-19.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO TOME BARRETO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA,
CASSANDO A DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DO EX-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, DENUNCIADO
PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM), BEM
COMO CONTRA O EX-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO E O CIVIL
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO, AMBOS DENUNCIADOS POR
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM), DETERMINANDO-SE A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR PROCESSAMENTO
DO FEITO. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIA E
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000517-19.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO TOME BARRETO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL. ART. 311 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO
CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALSIDADE GROSSEIRA. REJEIÇÃO.
POTENCIALIDADE LESIVA SUFICIENTE PARA LUDIBRIAR A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que rejeitou denúncia oferecida contra três indivíduos pela prática dos
crimes de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e falsificação de
documento público (art. 311 do CPM).
2. A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de crime impossível, em razão
da ineficácia absoluta do meio empregado, por entender tratar-se de falsidade
grosseira e não ter sido alcançado o resultado pretendido.
3. O Ministério Público Militar requer o provimento do recurso, para reformar a
decisão e determinar o recebimento integral da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de certificado
de conclusão de curso superior falsificado, cuja inautenticidade foi identificada
apenas após diligências complementares, configura crime impossível por
ineficácia absoluta do meio empregado, em razão de falsidade grosseira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os crimes de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e de falsificação de
documento público (art. 311 do CPM) são delitos formais e instantâneos,
consumando-se com a simples conduta de apresentar ou criar o documento
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsificado, sendo desnecessário resultado naturalístico ou efetivo prejuízo à
Administração Militar.
6. A tese de crime impossível, prevista no art. 32 do CPM, somente se aplica
quando o meio empregado é absolutamente ineficaz, isto é, quando a
falsificação é tão grosseira que não possui potencialidade para enganar o
homem médio.
7. Documento cuja falsidade é percebida apenas após diligências
complementares, como contato com instituição de ensino, não configura
falsidade grosseira, pois possui potencial lesivo apto a ludibriar a Administração
Castrense.
8. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova
idôneos, como a confirmação da fraude pela própria instituição emissora, sendo
prescindível o exame pericial nas circunstâncias do caso.
9. A denúncia está formalmente adequada, descreve condutas típicas e
individualizadas e apresenta justa causa para a instauração da ação penal
militar, impondo-se o seu recebimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. Os crimes de falsificação e de uso de documento falso
são delitos formais e instantâneos, consumando-se, respectivamente, com a
confecção ou a simples apresentação do documento falsificado, sendo
desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou de prejuízo à
Administração Castrense. 2. Não se configura o crime impossível (art. 32 do
CPM) quando a falsificação apresenta potencialidade lesiva e sua
inautenticidade somente é constatada após diligências complementares
realizadas pela Administração Militar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 32, 311 e 315; CPPM, art. 30; CPP,
art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 0000104-
30.2009.7.01.0301, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
22/4/2010. STM, Apelação nº 7000495-34.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, j. 17/3/2022. STF, HC nº 180.421 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 22/6/2021. STF, HC nº 213745 AgR, Rel. Min. Alexandre De
Moraes, j. 9/5/2022. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-
20.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 10/10/2024.
ACÓRDÃO
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer; e, por maioria, em dar provimento ao recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor do
ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, denunciado pelo crime de uso de documento falso
(art. 315 do CPM), bem como contra o ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO e o civil
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO, ambos denunciados por falsificação de
documento (art. 311 do CPM), determinando-se a baixa dos autos ao juízo a quo para o
regular processamento do feito.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ReSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra decisão do Juízo a quo, proferida nos autos do IPM nº
7000229-26.2023.7.07.0007, que rejeitou a denúncia oferecida contra o ex-S2 GUSTAVO
HENRIQUE DA CRUZ, denunciado pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do
CPM), bem como contra o civil GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO e o ex-S2
LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO, igualmente denunciados por falsificação de
documento (art. 311 do CPM).
O MPM ofereceu denúncia contra o ex-S2 H. CRUZ, imputando-lhe a prática
do crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, além de manifestar-se pela
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). (Evento 14 do IPM).
O Juízo determinou a devolução dos autos ao MPM a fim de que se
pronunciasse expressamente quanto à imputação do art. 311 do CPM, tendo em vista a
impossibilidade de arquivamento implícito. (Evento 16 do IPM).
Em 1º/2/2024, o então S2 TOMÉ foi licenciado das Forças Armadas (Evento
23, doc. 1, fls. 1 e 2, do IPM), já o ex-S2 H. CRUZ foi licenciado do serviço ativo em
31/7/2024 (Evento 113, doc. 1, fls. 4 e 5, do IPM).
Após a realização de novas diligências e diante da nova versão dos fatos, o
MPM incluiu, no polo passivo, além do ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, o civil
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO e o ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ
BARRETO, ocasião em que foi apresentada nova denúncia, a qual descreve, em síntese, os
fatos e as respectivas imputações:
(...) Em 5 de outubro de 2023, por ocasião da etapa de Entrega de Documentação do processo
de Seleção do Curso de Especialização de Soldados do segundo semestre do ano de 2023
(CESD 2023) do Comando da Aeronáutica, o S2 QSD SNE GUSTAVO HENRIQUE DA
CRUZ, voluntário à seleção, entregou os documentos a Comissão e, entre os documentos
entregues estava um Certificado de Conclusão do Curso de Bacharelado em Educação
Física, cuja conclusão apontava para o dia 28 de agosto de 2023, obtendo o título de
Bacharel em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR.
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a conferência da documentação entregue pelos candidatos realizada pela
Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD), a 1º TEN HELINE MENDES DE
CARVALHO, membro da Subcomissão, conforme seu depoimento no Evento 1, Documento
13, fls. 1/3pdf, identificou indícios de possibilidade do Certificado de Conclusão de Ensino
Superior apresentado pelo S2 QSD SNE GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ não ser
verdadeiro, tendo em vista que percebeu que havia vários erros de português no documento,
divergências no nome da universidade e também não havia qualquer tipo de identificação
por QR Code. Diante disso, entrou em contato com a Universidade Norte do Paraná –
UNOPAR, que informou que o referido diploma apresentado pelo denunciado era FALSO.
No Evento 1, Documento 11, fls. 9/12-pdf, está acostado o diploma falso.
No Evento 1, Documento 11, fl. 12-pdf, a Universidade em resposta à solicitação de
autenticidade do diploma informou que:
“...Declaramos para os devidos fins que, GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ não
consta na base de alunos deste Polo ou de qualquer outro Polo da Universidade
Unopar no Brasil. Desconhecemos o diploma em anexo e afirmamos não ter
nenhuma validade. O caso será enviado para o setor jurídico da Universidade para
que possa tomar as devidas providências, tendo em vista que se trata de uma
falsificação vinculada a nossa marca...”
O S2 QSD SNE GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ foi ouvido em 29 de novembro de 2023,
conforme atesta o Evento 1, Documento 14, fls 1/2pdf, devidamente alertado de seu direito
constitucional de permanecer em silêncio e, espontaneamente CONFESSOU que apresentou
documento falso e que estava completamente arrependido de tê-lo feito e que irá responder
pelo seu ato. Informou ainda que encontrou em um site da internet um contato que lhe passou
informações e vendeu o certificado; o referido contato encontrado na internet é do
denunciado Gustavo Vicente Pinheiro Barreto, pai do denunciado ex SD da Aeronáutica
Luiz Gustavo Tomé Barreto, que também participou das negociações do diploma falso junto
com o pai.
No Evento 23, Documentos 1/4, estão acostados os comprovantes da negociação via
whatsapp com os vendedores do Certificado falsificado, quais sejam, o Sr. Gustavo Vicente
Pinheiro Barreto e o ex SD Aeronáutica Luiz Gustavo Tomé Barreto, filho do Sr. Gustavo
Barreto. No Evento 23, Documento 9, está acostado o comprovante de pagamento.
No Evento 42, Documento 1, fls. 5/7, aos 17 dias do mês de junho de 2024, o denunciado foi
ouvido novamente, ocasião em que ratificou seu primeiro depoimento afirmando que como
comprou o diploma falso, cônscio de que era falso, e informou ainda que o documento ilícito
não serviu para alcançar o objetivo no CESD e pediu o dinheiro de volta, ocasião em que o
Sr. Gustavo, que vendeu o diploma falso, ameaçou-o, e disse que iria atrás dele. Informou
também que o valor pago foi de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais), pago conforme
consta nas conversas de whatsapp acostadas no Evento 23, Documentos 1/4, informou
também que o filho do Sr Gustavo, Ex Sd Luiz Gustavo Tomé Barreto, o induziu a pagar o
valor.
No Evento 23, Documento 1, em consulta realizada junto ao Poder Judiciário do Estado de
Pernambuco, foi identificado o Processo Judicial nº. 0000466-62.2020.8.17.1030, em trâmite
na 12ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, constando como parte ré o denunciado
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO (vendedor do diploma), cuja ação se refere a
“crime contra a Fé Pública de Falsificação de Documento Público e Uso de Documento
Falso”, confirmando que essa prática dos denunciados é recorrente.
O denunciado GUSTAVO VICENTE PINHEIRO BARRETO – apesar das tentativas, pelo
Encarregado, de o localizar e o intimar para ser interrogado – não foi sequer localizado. O
denunciado claramente está se escondendo para furtar-se de responder à ação penal. O
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo acontece com seu filho, EX-SD LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO, que, apesar de
ter dado ciência da ação contra si e seu pai, não compareceu para seu interrogatório e não
forneceu onde seu pai poderia ser encontrado.
3. CONCLUSÃO
Inexiste nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade dos denunciados
S2 QSD SNE GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, GUSTAVO VICENTE BARRETO
PINHEIRO e EX SD LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO, que atentaram contra a
Administração Militar.
Não há nos autos, prova alguma de motivo ou fato que os isentem do juízo de reprovabilidade
jurídico-militar. Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade, por fim.
São iniludíveis as conexões teleológica e probatória (CPPM, art. 99, b e c) entre os crimes
dos arts. 311 e 315 do CPM, bem assim a continência subjetiva (CPPM, art. 100, a) no crime
do art. 315 do CPM, razões pelas quais todos os crimes e todos os denunciados deveram se
submeter ao mesmo processo (perante o mesmo juiz) e ao mesmo julgamento (CPPM, art.
102, caput).
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar:
1) S2 QSD SNE GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, primeiro denunciado, pelo delito de uso
de documento falso (CPM, art. 315), haja vista que, embora não tenha sido o autor do falsum
(Certificado de Conclusão do Curso de Bacharelado em Educação Física), consciente da
falsidade do documento realizou consciente e voluntário uso do mesmo perante a
administração da Força Aérea Brasileira – Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD) do
Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do segundo semestre do ano de
2023 (CESD 2023), do Comando da Aeronáutica – com o desiderato direto de ser selecionado
ao prefalado Curso de Especialização.
2) EX-SD GUSTAVO VICENTE PINHEIRO BARRETO e LUIZ GUSTAVO TOMÉ
BARRETO, segundo e terceiro denunciados, pelo delito de falsidade documental material
(CPM, art. 311), haja vista que, consciente e voluntariamente, falsificaram e venderam ao
primeiro denunciado o Certificado de Conclusão do Curso de Bacharelado em Educação
Física, sabedores, inclusive, de que o primeiro denunciado faria uso (como de fato fez uso) do
falsum perante a administração da Força Aérea Brasileira – Subcomissão de Seleção de
Soldados (SCSSD) do Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do
segundo semestre do ano de 2023 (CESD 2023), do Comando da Aeronáutica – com o
desiderato direto de o primeiro denunciado ser selecionado ao prefalado Curso de
Especialização. (...) (Evento 114, doc. 1, do IPM). (Grifos originais.)
É relevante consignar que há equívoco material na parte final da peça
acusatória, quando atribuir ao 2º denunciado, o civil GUSTAVO VICENTE, a condição de
ex-soldado. Consoante os autos, quem na verdade figura a condição de ex-militar é o filho
desse civil, 3º denunciado, LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO, cuja exclusão desse
soldado das fileiras da FAB foi publicada em 1º/2/2024, em momento posterior aos fatos que
ensejaram a presente persecução.
Em 30/6/2025, em resposta ao despacho do Evento 116 do IPM, no qual foi
instado a se manifestar sobre o cabimento de ANPP, o Parquet Castrense pugnou pelo
recebimento da denúncia e reiterou o posicionamento já consignado no Evento 14, doc. 2 do
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IPM, quanto à inaplicabilidade do ANPP e dos benefícios da Lei nº 9.099/1995 ao caso
concreto. (Evento 119 do IPM).
Em 17/7/2025, o Juízo a quo rejeitou a Denúncia (com fundamento no art. 395,
inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM), por entender que as condutas
configuram crime impossível, uma vez que a consumação do delito seria inviável em razão
do meio empregado (falsidade grosseira), não se obtendo, assim, o resultado pretendido.
(Evento 7, doc. 1, do ReSE).
Em 21/7/2025, irresignado com a decisão, o MPM interpôs o presente ReSE
(Evento 134 do IPM), o qual foi recebido na mesma data (Evento 137 do IPM). Nas razões
recursais, o órgão ministerial requereu “o conhecimento e o provimento do recurso em
sentido estrito, nos termos das presentes razões recursais, a fim de receber integralmente a
denúncia”. (Evento 7, doc. 2, do ReSE).
Durante as contrarrazões, a DPU requereu o desprovimento do presente
Recurso ministerial e a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia. (Evento 7, doc. 3, do
ReSE).
Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão que rejeitou a denúncia
e determinou o envio dos autos a esta Corte para julgamento do Recurso interposto pelo
MPM. (Evento 7, doc. 4, do ReSE).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se no sentido de
“que o recurso seja julgado procedente determinando-se o recebimento da denúncia e
prosseguimento do feito”. (Evento 9 do ReSE).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso deve ser
conhecido.
A denúncia foi inicialmente oferecida apenas contra o ex-S2 GUSTAVO
HENRIQUE DA CRUZ. Contudo, após novas diligências e um novo interrogatório, o MPM
identificou a participação do civil GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO e de seu
filho, o ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO.
A investigação revelou que esses dois últimos seriam os responsáveis pela
venda do diploma falso, que foi apresentado pelo ex-S2 H. CRUZ perante a Organização
Militar. A negociação entre os ora denunciados foi comprovada por dados digitais extraídos
do aplicativo WhatsApp, comprovantes bancários (Evento 23 do IPM) e pelos Pedidos de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000175-26.2024.7.07.0007 e nº 7000176-
11.2024.7.07.0007. Esse conjunto probatório demonstra a clara finalidade dos três
denunciados em praticar crimes de falsidade contra a Administração Castrense,
especificamente em face da Força Aérea Brasileira (FAB).
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após exame dos autos, verifica-se que as condutas praticadas por cada um dos 3
denunciados podem ser descritas da seguinte forma:
- ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ: denunciado pelo MPM pela
prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM). Pelo que foi apurado, esse
então militar apresentou, durante o processo seletivo para o CESD 2023 da Aeronáutica, um
diploma falsificado do Curso de Bacharelado em Educação Física, supostamente emitido pela
universidade UNOPAR.
Esse denunciado visava obter êxito na seleção e ascender à graduação na
carreira militar. A falsidade do documento foi inicialmente percebida pela 1º Ten HELINE
MENDES DE CARVALHO, integrante da subcomissão de seleção, que identificou indícios
de possível irregularidade e, após diligências suplementares junto à UNOPAR (Evento 1, doc.
11, fls. 12 e 13, do IPM), constatou que o nome do 1º denunciado não constava na base de
alunos e que o diploma era, de fato, falso.
Durante as investigações, esse denunciado (Sd H. CRUZ) confessou a utilização
do documento falso e manifestou arrependimento, corrigindo sua versão prestada em
26/3/2024. (Eventos 1, doc. 14, 24, fls. 4 a 6 e 42, fls. 5 a 7, ambos do IPM).
Esse denunciado, Sd H. CRUZ, informou ter adquirido o certificado por cerca
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dos também denunciados civil GUSTAVO
VICENTE BARRETO PINHEIRO e seu filho, então Sd LUIZ GUSTAVO TOMÉ
BARRETO.
As negociações ocorreram via WhatsApp, com o pagamento realizado por meio
de PIX. Posteriormente, afirmou ter tentado reaver o valor pago, ocasião em que foi
ameaçado pelo civil GUSTAVO VICENTE.
- Civil GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO: denunciado pelo crime
de falsificação de documento (art. 311 do CPM), em concurso com seu filho, o ex-S2 LUIZ
GUSTAVO TOMÉ BARRETO. Apontado como responsável pela falsificação e
comercialização do diploma entregue ao ex-S2 H. CRUZ, ciente de que o documento seria
utilizado perante a Administração Militar. Participou ativamente das negociações via
WhatsApp e ameaçou a vítima após esta ter lhe cobrado pela devolução do valor. Consta, em
seu histórico, envolvimento em crimes semelhantes, como a falsificação de documentos
públicos em processo anterior (Processo Judicial nº 0000466-62.2020.8.17.1030, em trâmite
na 12ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, no Poder Judiciário do Estado de
Pernambuco), o que evidencia habitualidade delitiva. Durante o IPM, não foi localizado para
interrogatório, sugerindo tentativa deliberada de evasão para frustrar a persecução penal,
segundo o MPM narra na denúncia.
- ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO: denunciado pelo crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM), em concurso com seu genitor. Atuou de forma
consciente e voluntária na negociação, induzindo o ex-S2 H. CRUZ a efetuar o pagamento e
participando das tratativas via WhatsApp. Assim como o pai, tinha plena ciência de que o
documento seria usado junto à FAB, contribuindo decisivamente para a concretização da
fraude. Ademais, mesmo ciente do IPM instaurado, não compareceu ao interrogatório e
tampouco auxiliou na localização do pai, evidenciando comportamento evasivo e resistência
à investigação, conforme narrado na denúncia.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Realizadas as breves explicações, passaremos aos argumentos necessários.
O MPM se insurge contra a decisão de primeira instância que rejeitou a
denúncia oferecida contra o ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ (Sd H. CRUZ),
denunciado pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), bem como contra o
ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO (Sd TOMÉ) e o genitor deste, o civil
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO, ambos denunciados pela falsificação de
documento (art. 311 do CPM).
Para rejeitar a denúncia, o juízo de origem ressaltou que o meio empregado para
implementar a fraude nesse caso se mostrou ineficaz para ludibriar a administração militar, já
que não foi “efetivado o resultado antijurídico almejado pelos agentes”.
Entendeu o magistrado, por conta disso, que se trata de crime impossível, já
que, a seu ver, o documento falsificado não tinha a potencialidade lesiva para causar danos à
Organização Militar.
Todavia, analisando-se os autos, vê-se que assiste total razão ao recurso do
MPM, devendo-se reformar a decisão que não recebeu a denúncia contra esses
denunciados supra, pelos motivos doravante elencados.
De início, insta lembrar que, para caracterização desses dois crimes, basta a
simples conduta de alterar ou criar documento falso (art. 311 do CPM), bem como utilizar
ou apresentar o documento fraudulento (art. 315 do mesmo Códex), não se exigindo, pela
natureza dessas infrações penais, qualquer resultado naturalístico ou antijurídico ou
prejuízo ou, ainda, a vantagem indevida para consumar a prática delitiva.
Quanto aos fundamentos para rejeitar a denúncia, torna-se imperioso ressaltar
que a tese do Juízo a quo de crime impossível, fundada no art. 32 do CPM – sob o argumento
de ineficácia absoluta do meio empregado – não encontra nenhum respaldo nos elementos
de informação constantes dos autos do IPM, data venia.
Sabe-se que o reconhecimento do erro grosseiro no documento falso somente
deve ocorrer quando a fraude se mostra tão patente que poderá ser perceptível de imediato,
por não ter nenhuma condição de enganar uma pessoa comum do povo, ou seja, o homem
médio.
No caso dos autos, percebe-se que os denunciados criaram um documento falso
– no caso, o diploma de Conclusão de Curso Superior em Educação Física – e resolveram
apresentá-lo junto à Comissão de Processo Seletivo, visando enganar a administração
castrense.
Os denunciados só não lograram êxito na senda fraudulenta graças à vigilância
e à competência da 1º Ten HELINE MENDES DE CARVALHO, membro da Comissão do
Processo Seletivo CESD 2023, que, durante a etapa de entrega de documentação para o
Curso de Especialização de Soldados do Comando da Aeronáutica (CESD 2023), desconfiou
da veracidade do diploma que lhe foi apresentado por um dos denunciados, então S2
GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, por ter percebido algumas inconsistências.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, para ter certeza sobre suas suspeitas e confirmar a autenticidade do
diploma in tela, aquela Tenente resolveu manter contato com a Universidade que constava do
referido documento aparentemente falso apresentado a ela.
Em resposta às diligências requisitadas pela administração militar, a referida
Universidade esclareceu, na ocasião, que o denunciado jamais tinha estudado naquela
Instituição de Ensino Superior, conforme se observa no seguinte trecho abaixo:
(...) Declaramos para os devidos fins que, GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ não consta na
base de alunos deste Polo ou de quaisquer outro Polo da Universidade Unopar no Brasil.
Desconhecemos o diploma em anexo e afirmamos não ter nenhuma validade. O caso será
enviado para o setor jurídico da Universidade para que possa tomar as devidas providências,
tendo em vista que se trata de uma falsificação vinculada a nossa marca. (...). (Evento 1, doc.
11, do IPM). (Grifos nossos.)
Resta evidente então que esse diploma, ao contrário do alegado pelo Juízo a
quo, tinha realmente potencialidade lesiva para ludibriar a Comissão de Seleção do
curso e causar prejuízo à administração castrense.
Prova disso, é que esse diploma falso não foi apresentado a qualquer pessoa
incauta ou a alguém comum do povo. Ao contrário, esse Certificado foi entregue a uma
Oficial da Força Aérea Brasileira – 1º Ten HELINE MENDES DE CARVALHO –, que, pelo
visto, já estava acostumada nessa função exercida na caserna, e mesmo com toda a
experiência que parece possuir, ainda assim ela teve dúvidas quanto à autenticidade do
aludido documento, conforme se observa em trecho do depoimento daquela Oficial:
(...) Ao ser PERGUNTADA (1º Ten HELINE) se o Investigado apresentou Diploma de nível
superior para concorrer ao CESD 2023, RESPONDEU que sim. Ao ser PERGUNTADA (1º
Ten HELINE) se haveria vantagem na seleção para um candidato que apresentasse Diploma
de Nível Superior em relação a outro candidato que apresentasse Diploma do Ensino Médio
ou Fundamental, RESPONDEU que sim. Ao ser PERGUNTADA (1º Ten Heline) o que levou
a levantar a hipótese de falsificação do Diploma, RESPONDEU que inicialmente não havia
nenhum código de identificação em QR code e existiam erros de português, além disso havia
divergências no nome da universidade. (...). (Evento 1, doc. 13, do IPM). (Grifos nossos.)
A considerar esse depoimento, nota-se que a Ten HELINE só desconfiou de
irregularidades no diploma que recebeu do denunciado, devido a sua experiência na função
que exercia.
Certo é que nenhuma pessoa sem treinamento suficiente ou sem os
conhecimentos necessários iria perceber a falta, por exemplo, de um “QR Code” nesse
diploma supostamente emitido pela Universidade em questão (UNOPAR), o que nos leva a
crer que o documento possuía enorme grau de lesividade para enganar a administração
militar, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, com todas as vênias.
Não é à toa que foi preciso remeter o diploma suspeito à Instituição de ensino
que o teria emitido para se ter certeza de sua falsificação, deixando claro que esse documento
estava apto a enganar a Administração Castrense.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se esse diploma apresentado pelo denunciado na Organização Militar tinha
tudo para ludibriar a Comissão do Processo Seletivo CESD 2023, que organizava o Curso de
Especialização de Soldados do Comando da Aeronáutica, só não conseguindo enganar
graças a vigilância e a esperteza da Ten HELINE, que fazia parte da equipe seletiva,
então é plenamente possível concluir que se esse mesmo documento falso fosse apresentado
a uma pessoa leiga ou a alguém mais desatento, tudo leva a crer que o denunciado teria
logrado êxito em seu desiderato fraudulento.
Destarte, no intuito de fundamentar a decisão que rejeitou a exordial acusatória,
o Juízo a quo chegou a mencionar um precedente deste Tribunal, qual seja, Apelação nº
7000495-34.2020.7.00.0000 – que, aliás, foi de minha relatoria – para ressaltar que “...o
reconhecimento de crime impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a
falsificação mostra-se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa
imediata do documento por quem o analisa”.
Contudo, também é verdade que, à época do julgamento dessa Apelação nº
7000495-34.2020.7.00.0000, este Ministro Relator, igualmente, alertou que o documento
falso, que se apresente hábil a iludir o homem médio – não se permitindo, a olho nu, a
detecção da fraude – e que se revele eficaz ou capacitado para alcançar o fim ilícito a que
se destina ou pretendido pelo infrator, não caracteriza falsidade grosseira, tampouco crime
impossível.
Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, em que o denunciado
entregou um diploma falso à Comissão de Seleção do certame, mostrando-se em condições
de iludir os membros mais desatentos dessa equipe seletiva. Tanto é que a fraude no
referido documento somente foi descoberta após a realização de diligências por parte da
administração militar.
Ainda assim, o Juízo de origem, para rejeitar a denúncia, ressaltou que a
falsidade foi detectada de plano, a olho nu, o que a toda evidência não é verdade, data
venia.
Pelo contrário, de acordo com o caderno probatório anexado aos autos, o que
houve de imediato, na verdade, foi uma suspeita da laboriosa Oficial da Aeronáutica sobre a
veracidade do diploma apresentado a ela pelo denunciado, sendo certo que suspeitar da
autenticidade desse documento não significa que, necessariamente, ele seja falso.
Até porque, é bem possível ocorrer, de imediato, a suspeição de falsidade de
determinado documento (ou seja, a dúvida) e, posteriormente, restar comprovado que ele é
legítimo e legal.
Na vertente quaestio, dúvidas não há de que a demonstração de fraude desse
diploma apenas ocorreu após diligências e averiguações mais apuradas, sobretudo, junto à
Instituição de Ensino envolvida no golpe, só confirmando que desse documento possuía totais
condições de iludir a percepção de quem o examinasse.
Sobre essa matéria, é pacífico o entendimento desta Corte, no sentido de que
esses tipos de condutas configuram delito formal e instantâneo, sem a necessidade de haver
o resultado dano, nestes termos:
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL E INSTÂNTANEO. CONSUMAÇÃO
DO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. - O crime
de uso de documento falso é delito formal e instantâneo, ou seja, sua consumação ocorre
quando o agente, efetivamente, faz uso de qualquer papel falsificado ou alterado e não exige
resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a fé pública. - Delito de uso de
documento falso perante a Administração Militar (Histórico Escolar falso para curso de
formação de Cabo Músico) se coaduna com o tipo penal do art. 315, c/c o art. 311, ambos do
Diploma Penal castrense. - O fato de a Administração Militar verificar rotineiramente a
validade dos documentos apresentados por ocasião da matrícula em curso oferecido pelas
Forças Armadas não exime o candidato de se valer apenas de documentos autênticos.
Recurso provido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000104-
30.2009.7.01.0301. Ministro Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 22/4/2010). (Grifos nossos.)
Para fundamentar a rejeição da denúncia, o Juízo de Primeira instância também
salientou que “sequer houve necessidade de prova pericial” nesse caso, o que, segundo ainda
o magistrado de origem, confirma a absoluta ineficácia do meio empregado “para o
cometimento dos crimes imputados” aos denunciados.
No entanto, pedindo vênias mais uma vez, não procede a alegação do Juízo a
quo.
Primeiro, porque o exame pericial é apenas mais uma prova, entre vários outros
elementos probatórios em direito admitidos.
Segundo, porque a realização de perícia, por não ser obrigatória, somente é
cabível quando for estritamente exigida no contexto fático analisado.
Terceiro, porque, no caso em colação, a própria Universidade apontada no
diploma falso já tratou de confirmar a fraude, ao constatar que o denunciado nunca estudou
naquela Instituição.
É de se notar então a desnecessidade de prova pericial nesse cenário, tendo
em vista que a certeza da prática fraudulenta se deu por outros meios de provas
colhidos durante o inquérito.
Assim, a ausência de laudo pericial não evidencia fragilidade da acusação, mas
reflete a suficiência das demais evidências probatórias, legitimamente produzidas durante
o IPM, que contribuíram para a formação da opinio delicti do MPM, quanto ao oferecimento
da denúncia.
Com efeito, esta Corte castrense possui entendimento consolidado, no sentido
de que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos e
robustos, não sendo obrigatório, em todos os casos, o exame pericial, conforme
precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART. 312,
AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e
instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma
com a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência
de eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de crime
impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se
escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do documento por
quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao contrário, restou-se evidenciado
in tela a real potencialidade danosa do documento apresentado na Instituição Militar, já que
era capaz de iludir, em um primeiro momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a
não realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas
em direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o
documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros elementos
probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material
da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da
figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000495-34.2020.7.00.0000. Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/3/2022). (Grifos nossos.)
Diante desse quadro, o MPM manifestou sua irresignação, sustentando que a
decisão de rejeição da denúncia violou o direito subjetivo do dominus litis, por entender que
os requisitos legais para a ação penal militar foram satisfeitos, sobretudo, os indícios
mínimos de autoria e prova do fato que, em tese, constitui crime.
O Parquet Castrense defendeu, ainda, que nesta fase deve prevalecer o
princípio in dubio pro societate, e que o Juízo de origem antecipou indevidamente o
julgamento de mérito da causa.
Além disso, o Parquet castrense refutou a tese de crime impossível, ressaltando
que a falsificação do Certificado de Conclusão de Curso Superior não era grosseira nem
identificável primo ictu oculi por um homem médio. A constatação da falsidade exigiu
diligências específicas, como contato telefônico e e-mail com a UNOPAR, não se tratando de
detecção imediata.
Conforme o MPM, os elementos probatórios são robustos e demonstram a
ocorrência dos crimes militares, evidenciando que a conduta dos denunciados se mostrava em
condições de ludibriar a Administração Militar.
A mera possibilidade de conferência posterior ou a ausência de prejuízo a
outros candidatos não descaracteriza o delito em colação, pois tais crimes não são de
natureza material, que exigem o resultado, e sim de cunho formal, significando dizer
que se consumam com a simples apresentação do documento falsificado.
Assim, conclui-se que, de fato, há justa causa para o recebimento integral da
denúncia, estando presentes por extensão, in casu, os elementos necessários à instauração da
Ação Penal Militar contra os denunciados pelos crimes de uso de documento falso e de
falsificação de documento, previstos, respectivamente, nos arts. 315 e 311 do CPM.
Até porque, considerando-se o arcabouço probatório anexado aos autos,
constata-se, de forma inequívoca, que a denúncia descreve a ação conjunta dos
denunciados na falsificação e apresentação do referido diploma de conclusão de curso
superior perante a Organização Militar.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal de contas, não se deve esquecer que ação criminosa, destinada a alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante para obter ascensão militar no âmbito da
caserna, contou com a confissão do próprio militar que apresentou o diploma fraudulento,
inclusive, ressaltando que ele havia pago cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
aos demais denunciados para falsificar o mencionado documento, conforme se observa em
cópias de conversas de whatsapp e comprovante de pagamento acostados aos autos.
A presença de provas robustas – como a confissão do ex-S2 H. CRUZ, as
conversas via WhatsApp entre os envolvidos, o comprovante de pagamento e a confirmação
da Instituição de ensino UNOPAR sobre a falsidade do documento – formam o lastro
probatório mínimo suficiente para se deflagrar a ação penal militar, em total harmonia com o
princípio in dubio pro societate, que rege esta fase inicial do processo.
A decisão do Juízo a quo, que rejeitou a denúncia, por considerar a conduta
dos denunciados “crime impossível”, configurou, na verdade, uma antecipação indevida
do julgamento do mérito da acusação, extrapolando os limites do juízo de prelibação,
permissa vênia, prática essa que, sabidamente, vem sendo rechaçada pelos tribunais,
inclusive, por esta Corte especializada.
Deste modo, constata-se que há elementos probatórios suficientes nos autos
para o recebimento da denúncia contra os denunciados, GUSTAVO HENRIQUE DA
CRUZ, GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO e LUIZ GUSTAVO TOMÉ
BARRETO, em sentido diverso do que entendeu o Juízo a quo.
Frise-se, mais uma vez, nesta fase inicial da persecução penal, basta a
demonstração mínima do fato delituoso e de indícios de autoria, cabendo ao Juízo apenas
verificar a presença dos requisitos materiais e formais que constituem a justa causa para
a instauração da Ação Penal Militar, conforme dispõe o art. 30 do CPPM:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Portanto, nesta fase, não se exige prova cabal, irrefutável, inquestionável,
indene de dúvidas, bastando a demonstração mínima do fato delituoso e indícios de autoria
para que se possa dar início à persecução penal, sendo a rejeição da Exordial Acusatória
medida excepcional, cabível apenas quando se verifica, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses não
retratadas no presente caso, conforme entendimento consolidado da Suprema Corte:
(...) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
NÃO CONFIGURADAS. (...) 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável
somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não
compreendidos no caso sob análise. Precedentes. (...). (STF. HC nº 180.421 AgR. Ministro
EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 22/6/2021); (Grifo nosso.)
.................................................................................................................
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) DENÚNCIA - RECEBIMENTO - PREMISSAS. Para o recebimento da denúncia, basta
que da narração dos fatos decorra conclusão sobre a existência do crime e indícios, simples
indícios, da autoria, presentes as condições da ação, não incidindo a prescrição. (STF. Inq nº
2052. Ministro MARCO AURÉLIO. Data de Julgamento: 10/11/2006); (Grifo nosso.)
.................................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes
estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41
do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. (...). (STF. HC nº 213745 AgR. Ministro ALEXANDRE DE
MORAES. Data de Julgamento: 9/5/2022). (Grifo nosso.)
Ainda sobre o julgamento antecipado da lide na fase inicial do feito, quando
se deve analisar somente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade para iniciar
a ação penal, este Tribunal Castrense, ao se debruçar sobre a matéria, tem se manifestado
reiteradamente no sentido de que:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FRAUDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS. USO NAS FORÇAS ARMADAS.
(...). PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DOLO. LESIVIDADE. TIPICIDADE
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos
reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de
materialidade e de indícios de autoria. 2. No oferecimento da denúncia, a classificação do
crime feita pelo Parquet é sumária. Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que,
efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a tipificação provisória inicial estava adequada,
bem como, se cabível, avaliar a extensão da atenuação, sendo prematura, na fase de
recebimento da denúncia, a exauriente realização desse exame. 3. No juízo de admissibilidade
da denúncia, requer-se somente a justa causa para o início da ação penal, ou seja, a
presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, o atendimento dos requisitos
insculpidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. 4. No caso concreto, na forma dos arts. 30, 77
e 78, todos do CPPM, a Denúncia apresentou suporte de causalidade suficiente entre as
condutas dos Denunciados e a descrição legal de fato criminoso de fraude em processo
administrativo de contratação de bens e serviços, com indicativo de prejuízo à Fazenda
Pública (Nacional/União), envolvendo patrimônio sob a Administração Militar, mediante
elaboração e uso de cotações supostamente viciadas na definição dos preços de referência,
injustamente onerados, cujas particularidades serão apuradas oportunamente no deslinde da
instrução criminal. 5. Sob pena de constituir julgamento antecipado da lide, é prematura e
indevida a análise de mérito quanto ao dolo e à lesividade ao bem jurídico tutelado,
elementos, entre outros, que somente devem ser apreciados após a devida instrução
processual, à luz da ampla defesa e do contraditório. Recurso provido. Decisão por maioria.
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-20.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 10/10/2024); (Grifos nossos.)
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

.................................................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CIVIS. (...). JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS
ARTS.
77
E
78
DO
CPPM.
BAIXA AO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (...). PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti
do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado às civis, foi
embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e documentos
reunidos nos autos do IPM e do PQS, sendo certo que, nessa fase processual, deve prevalecer
o princípio do in dubio pro societate. 2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o
juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios
mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e
78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando
provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob
pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide. 3. Demonstrado o
preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, (...), impõe-se a instauração
da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à apuração dos fatos imputados
às Denunciadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...). 5. Recurso ministerial
conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000395-40.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 5/9/2024); (Grifos nossos.)
.................................................................................................................
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME IMPOSSÍVEL.
(...). INDÍCIOS APTOS A OFERECER SUPORTE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
A Denúncia, para ser aceita, precisa ser acompanhada de uma carga decisória motivadora
com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial. Os indícios de autoria
podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida,
transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato típico, antijurídico e
culpável. A publicação do nome do Militar na lista de Quadro de Acesso como se preenchesse
as condições legais para concorrer à almejada promoção, caracteriza, em tese, o delito
capitulado na Denúncia. Não pode ser considerada como impossível a consumação do delito
tipificado na Exordial, sob o argumento de que a supressão realizada no sistema não surtiria
os efeitos esperados, já que era de pleno conhecimento de todos que o Militar encontrava-se
na condição “sub judice”, tendo, inclusive, seu nome figurado no Bono Especial impresso no
Boletim nº 22/2011. É vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como valorar
provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por parte de
seu juízo natural, no caso o CPJ/Mar. Recurso provido. Decisão por unanimidade. (STM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000147-84.2011.7.01.0401. Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 23/3/2017). (Grifos nossos.)
O fato é que, no estágio inicial em que a persecução penal se encontra – ou
seja, no recebimento da denúncia –, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate,
desde que demonstrados, nos autos, elementos mínimos para deflagrar a Ação Penal.
Chamada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, esclareceu o seguinte:
(...) Diante dos indícios levantados, a 1º Tenente Heline entrou em contato telefônico com o
estabelecimento de ensino superior UNOPAR, que afirmou que Gustavo Henrique da Cruz não
constava em sua base de alunos, daí surgindo a evidência de que o diploma apresentado era
falso. A Universidade informou, ainda, que o caso seria encaminhado ao seu setor jurídico
para providências cabíveis.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Na verdade, o que se observa do depoimento da Oficial que primeiro recebeu o documento é
que ela não atestou de pronto a falsidade. O seu depoimento deixa transparecer que apenas
detectou inconsistências e que para concluir que se tratava de documento falso foi necessário
realizar diligências, como entrar em contato com o estabelecimento de ensino superior, que
negou tivesse emitido o certificado incriminado.
Nesse momento de cognição sumária não merece ser abortada a Ação Penal. Durante o
transcurso do processo poderá melhor ser esclarecido se houve ou não a incidência da norma
referente ao crime impossível.
Posto isso, somos de parecer que o recurso seja julgado procedente determinando-se o
recebimento da denúncia e prosseguimento do feito. (...) (Evento 11). (Grifos nossos.)
Some-se a isso o fato de que a configuração do chamado crime impossível
pressupõe que a falsidade seja identificável de plano por qualquer pessoa comum, sem
necessidade de análise minuciosa ou de diligências adicionais.
No caso concreto, entretanto, a detecção da fraude demandou esforços
suplementares junto ao estabelecimento de ensino, fato esse que, claramente, afasta a tese
de falsificação grosseira e inócua sustentada na decisão que rejeitou a denúncia.
No mesmo sentido, vigora na jurisprudência desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A denúncia (apresentada com a
prova da existência de fato que, em tese, constitua crime e os indícios de autoria) revestida das
formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, deve ser
recebida. 2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no mérito
para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser exercida pelo Colegiado
de Justiça. Nesse momento processual - Juízo de Prelibação -, vigora a máxima “in dubio
pro societate”. 3. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento
falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos fatores extrínsecos. 4.
A imediata desconfiança da autenticidade de documento falso, em razão da experiência de
quem o recebe ou da facilidade de comparação com outros registros autênticos, não retira a
potencialidade lesiva do meio criminoso por se tratar de fatores extrínsecos à contrafação. 5.
A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade,
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 6.
Embargos Rejeitados. Decisão majoritária. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000900-70.2020.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 22/4/2021); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
FASE
INQUISITORIAL.
CONFISSÃO.
VALIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...).
Não se pode reconhecer em benefício do Acusado a configuração de crime impossível,
quando a constatação da falsidade documental depender de dados e conhecimentos não
disponíveis ao homem médio. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria
Pública da União carece de previsão regimental que a autorize, sendo indevida. Apelo
provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000420-53.2024.7.00.0000.
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 20/2/2025); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A conduta do Acusado apresenta
relevância penal e deve ser reprimida nos termos do CPM, não sendo possível considerá-la
atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita administrativa. A configuração de crime
impossível foge das provas levantadas contra o acusado, visto que o documento falsificado
se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração
Militar. Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo
acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos
artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo. (...) O
conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação. Apelação desprovida. Decisão por
unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000331-64.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 19/9/2024); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ELEMENTARES DO DELITO CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU
AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CRIME
IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...). V. O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo
dano à Administração Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento
da utilização do documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado. VI. Somente a
falsificação grosseira ilide o crime de falsidade material, isto é, quando for facilmente
perceptível pelo homem comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de falsidade
grosseira, pois o documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime somente foi
descoberto, em razão de averiguação levada a cabo pela Força Naval, a partir da notícia de
que a pensionista recebia o benefício, em decorrência de fraude. VII. Destarte, não prospera a
tese defensiva da absoluta ineficácia do meio empregado, uma vez que o falsum não se
mostrou grosseiro, a ponto de configurar-se meio absolutamente ineficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu art. 32. VIII. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000715-61.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 10/8/2023); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DISPENSABILIDADE. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. A tese
do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O
cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a
Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da
conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência
do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro
grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. (...) 7. Sentença
condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (STM.
APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos
autos; e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já
demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em
virtude da ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de
documento falso é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime
impossível a apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela
apta a alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação
somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
10/2/2022). (Grifos nossos.)
Nunca é demais frisar que os delitos de falso se configuram como crimes
formais, consumando-se mediante a simples falsificação ou alteração documental, não
necessitando de posterior comprovação de efetivo prejuízo material para caracterizar a prática
delitiva.
A objetividade jurídica desses tipos penais em colação tutela a Administração
Militar, cuja credibilidade e integridade documental constituem pressupostos essenciais ao
regular funcionamento da atividade administrativa e à disciplina castrense.
Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada desta Corte Militar
reconhece que a falsificação documental constitui lesão à fé pública independentemente
da verificação de dano patrimonial. Essa orientação encontra respaldo nos precedentes a
seguir examinados:
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTS. 311
E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência
de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do
referido delito. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência do STM é pacífica no
sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental com a mera
apresentação do documento sabidamente falso, ainda que inexista dano patrimonial à
Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo
grau - pessoa física ou jurídica. Embargos rejeitados. Manutenção do Acórdão. Decisão por
maioria.
(STM.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000320-
35.2023.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 28/9/2023); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. (...) APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. (...) 3. Os crimes de falso possuem como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados
pelo agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os
delitos de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. 6. Nos delitos de
falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for
possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais elementos
aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal. (...)
Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº
7000060-26.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
5/8/2021). (Grifos nossos.)
Enfim, não cabe ao magistrado, neste momento processual, enfrentar o mérito
dos elementos informativos ou valorar a conduta dos denunciados, sob pena de retirar do
Órgão Ministerial o direito de promover a Ação Penal Pública.
Compete-lhe, tão somente, verificar a presença de indícios mínimos de autoria,
a prova da materialidade e o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do
CPPM.
É cediço que a análise da matéria de fundo deve ocorrer após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não ser decidida prima facie pelo magistrado,
de forma antecipada e monocrática, data venia.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque tanto o Parquet Castrense quanto a Defesa terão a oportunidade de
produzir provas ao longo da marcha processual, a fim de melhor esclarecer os fatos à luz dos
direitos e das garantias fundamentais.
Portanto, a decisão a quo merece ser revista nesta instância recursal, haja vista
que os autos contêm elementos probatórios suficientes para indicar a possibilidade de prática
delitiva pelos denunciados, impondo-se, portanto, o início da persecução criminal.
Até porque, sabe-se que o recebimento da denúncia não implica condenação
antecipada, tampouco execução automática de sanção penal, sendo plenamente possível
se alcançar a absolvição ao término da instrução processual, como já consignado.
Portanto, considerando que o Juízo não deve fazer julgamento antecipado da
lide na fase de prelibação, bem com que a denúncia encontra-se devidamente fundamentada
por atender aos requisitos legais previstos no CPPM – especialmente a justa causa, a prova da
materialidade e os indícios de autoria –, e diante desses fatos que demandam investigações
mais detalhadas e diligências criteriosas envolvendo todos os denunciados, impõe-se a
reforma da decisão que rejeitou a denúncia, para iniciar a ação penal visando apurar,
de forma adequada, a efetiva participação dos denunciados: ex-S2 H CRUZ, ex-S2
TOMÉ e o civil GUSTAVO VICENTE, nos crimes a eles imputados na aludida peça
inicial.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor do
ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, denunciado pelo crime de uso de documento falso
(art. 315 do CPM), bem como contra o ex-S2 LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO e o civil
GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO, ambos denunciados por falsificação de
documento (art. 311 do CPM), determinando-se a baixa dos autos ao juízo a quo para o
regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376931v5 e do código CRC 30ad22d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 30/10/2025, às 13:50:38
7000517-19.2025.7.00.0000
40001376931 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000517-19.2025.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000229-26.2023.7.07.0007/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO TOME BARRETO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento de 16 de outubro de 2025, apresentei voto divergente
pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ReSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra decisão do Juízo a quo, proferida nos autos do IPM nº
7000229-26.2023.7.07.0007, que rejeitou a denúncia oferecida contra o ex-S2 GUSTAVO
HENRIQUE DA CRUZ, denunciado pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do
CPM), bem como contra o civil GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO e o ex-S2
LUIZ GUSTAVO TOMÉ BARRETO, igualmente denunciados por falsificação de documento
(art. 311 do CPM).
3. Consta na Denúncia que o ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ teria
apresentado um certificado supostamente falso de conclusão do curso de Bacharelado em
Educação Física, pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, durante o processo de
seleção do Curso de Especialização de Soldados (CESD 2023) do Comando da Aeronáutica,
tendo a suposta falsificação do certificado sido imputada pelo Parquet Castrense ao civil
Gustavo Vicente Pinheiro Barreto e ao ex-Sd Aer Luiz Gustavo Tomé Barreto, pai e filho.
4. No entanto, o Juízo a quo entendeu tratar-se de falsificação grosseira,
invocando a tese do crime impossível, uma vez que a falsificação no documento apresentado
pelo recorrido mostrou-se facilmente identificável e, segundo o magistrado, desprovida de
potencial lesivo para ludibriar a Administração Militar.
5. Nesse sentido, fundamentou a decisão na falta de justa causa para a
deflagração da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”,
do CPPM.
6. Vale transcrever trecho da fundamentação do magistrado, in verbis:
Logo, quem realmente analisou o Certificado e o Diploma pela primeira vez foi
a 1º Ten Heline Mendes de Carvalho, membro da Subcomissão do Processo
Seletivo CESD 2023, que notou as seguintes inconsistências que a levaram, de
pronto, a questionar a validade perante a UNOPAR, mediante simples contato
telefônico, antes mesmo de formalizar a consulta por escrito: ausência de
código de identificação (QR Code), erros de grafia e divergência quanto ao
nome da Universidade. Com a devida vênia ao I. Membro ministerial, tais erros
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

podem ser constatados pelo homem médio, em especial os relacionados ao uso
indevido do vernáculo em documento oficial emitido por instituição de ensino
superior e à dúplice identificação desta - no anverso do diploma (Universidade
Norte do Paraná) e em seu verso, no ato de registro (Universidade Norte do
Pará).
Assim, sob a ótica de quem primeiro efetivamente analisou o documento, a
falsidade foi facilmente identificada, perceptível a "olho nu" desarmado.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a falsificação grosseira,
reconhecível primo ictu oculi, não caracteriza crime de falso, pois aferível de
plano por quem manuseia o documento. Embora sejam veementes os indícios
de falsificação do Certificado e Diploma, tal fato por si só não possui a
relevância jurídica necessária à deflagração de ação penal militar.
Efetivamente, a falsidade apontada não foi hábil a enganar a Administração
militar.
Ausente, na espécie, a potencialidade lesiva dos documentos.
Trata-se de "crime impossível", pois o meio empregado para a consecução da
fraude revelou-se inidôneo, ineficaz, ao fim almejado, sem possibilidade de, no
contexto avaliado, ludibriar a Administração, não tendo se efetivado o
resultado antijurídico almejado pelos agentes, conforme dispõe o CPM:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
[...]
Acrescente-se que o Chefe do SEREP informou que "...não haveria prejuízo a
nenhum candidato do processo seletivo em tela, em caso de não constatação da
falsidade documental" (Evento 10 - Doc 1 - fl. 9 pdf), o que descaracteriza, ao
menos em juízo de cognição sumária, a ofensa contra a Administração militar,
como exigem os artigos 311 e 312 do CPM.
Ademais, sequer houve necessidade de prova pericial, o que corrobora a
conclusão de absoluta ineficácia do meio para o cometimento dos crimes
imputados.
7. Irresignado com a rejeição da Denúncia, o MPM pleiteia a sua reforma, por
entender que a exordial está perfeitamente revestida dos requisitos necessários para o seu
recebimento e a consequente deflagração da Ação Penal Militar.
8. Argumenta que o documento somente pode ser considerado inócuo quando,
identificado por uma pessoa de conhecimento médio, não houver a necessidade de análise
detalhada ou de diligência adicional, diferentemente do que ocorreu no presente caso, em que
a suposta falsidade teria sido confirmada pela Instituição de Ensino.
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Expõe que nesta fase prevalece o princípio in dubio pro societate e que o
magistrado deve ater-se tão somente à presença dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM.
10. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para dar
provimento ao recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão recorrida, receber a
Denúncia em desfavor do ex-S2 GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ, denunciado pelo crime
de uso de documento falso (art. 315 do CPM), bem como contra o ex-S2 LUIZ GUSTAVO
TOMÉ BARRETO e o civil GUSTAVO VICENTE BARRETO PINHEIRO, ambos
denunciados por falsificação de documento (art. 311 do CPM).
11. Todavia, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, abri a divergência por
entender que a Denúncia não está revestida de elementos que comprovem a existência de
justa causa para a deflagração da ação penal militar, razão pela qual a Decisão proferida pelo
Juízo a quo deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.
12. Os crimes constantes no Título VII do Código Penal Militar têm por escopo
resguardar a Administração Militar e entre esses crimes estão os delitos previstos nos arts.
311 e 315.
13. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais em análise, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
[...]
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
14. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao elemento objetivo,
vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger, in litteris:
5.1 Falsificação de Documento
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é “falsificar”,
ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então
“alterar”, ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relevantemente, assim, a informação nele constante. Nesta última forma,
destaque-se, deve apenas haver a modificação, e não a supressão de parte do
documento, já que ter-se-ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do
CPM, que capitula o crime militar de “supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro naquele a
que se destina o documento, sob pena de ocorrência de crime impossível,
restando apenas, se o agente for militar (ou funcionário público, sujeito a lei
disciplinar específica), a responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito
bem adverte Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado:
“No crime de falsificação de documento público é necessário que o falsum
seja suficientemente idôneo para provocar o erro em outrem, sob pena de não
configurar a infração penal descrita no art. 297”.
[...]
5.5 Uso de Documento Falso
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O
autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM)
como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário, para que se
caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto
de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover
a falsidade e ficar, tão somente, apresentando o documento para
autopromoção, não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não
iludiu a Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade. (Neves,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p.
1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
15. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se que o
legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar contra a
Administração Militar ou o serviço militar. Assim, não basta reconhecer tão somente a
existência dos elementos objetivo e subjetivo do tipo para que a conduta seja considerada
como crime. Nessa linha, o renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, na obra
Manual de Direito Penal, , 15ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.054, ao comentar
o crime de falsificação de documento público no Código Penal comum (art. 297), cuja
lógica é idêntica à do art. 311 do CPM, leciona:
Momento consumativo
Quando qualquer das condutas previstas no tipo for praticada, independentemente de
resultado naturalístico, consistente em efetiva concretização de prejuízo material para o
Estado ou para o particular.
a) exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação
ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim.
Trata-se de crime impossível (art. 17, CP). Na lição de Shecaira, “se grosseira e risível a
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alteração documental, crime de falsificação não há, já que o agente responsável pelo ato
não logrou êxito em tornar o material minimamente plausível e passível de ser utilizado
para o fim que pretendia” (Falsidade documental grosseira e crime impossível, Estudos de
direito penal, p. 103); (Grifos nossos).
16. No caso dos autos, o documento supostamente falso mostrou-se grosseiro,
com vários elementos que indicam tratar-se de falsidade, tais como divergências em relação
ao nome da Universidade, erros de grafia, ausência de código de identificação (QR
Code) e uso indevido do vernáculo em documento oficial.
17. Vê-se que tais erros podem facilmente ser constatados pelo homem médio, o
que, de fato, ocorreu no caso dos autos, considerando que a 1º Ten Heline Mendes de
Carvalho, membro da Subcomissão do Processo Seletivo CESD 2023, identificou de pronto
as inconsistências presentes no documento, questionando a sua validade à Universidade
supostamente emissora do certificado.
18.
Portanto, a falsidade foi atestada imediatamente pela militar,
reconhecível primo ictu oculi, sem a necessidade de qualquer perícia ou análise mais
aprofundada, o que impede a caracterização dos crimes narrados pelo Parquet Castrense na
Denúncia, diante da absoluta ineficácia do meio empregado, nos termos do art. 32 do Código
Penal Militar, que assim dispõe:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
19. A Jurisprudência desta Corte Castrense já se manifestou, em sede de
Recurso em Sentido Estrito, no sentido da manutenção da rejeição da Denúncia oferecida
pelo Órgão Ministerial em caso da ocorrência de crime impossível, reconhecendo a falta de
justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar, senão vejamos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. TENTATIVA DE ESTELIONATO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. Impõe-se o não recebimento da Denúncia por falta de justa causa
para a instauração da Ação Penal Militar quando a conduta recai na hipótese
do crime impossível, nos termos do art. 32 do CPM, em razão da absoluta
ineficácia do meio empregado ou impropriedade do objeto. Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 0000189-06.2015.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/05/2016, Data de
Publicação: 18/05/2016) (Grifos nossos).
20. Nesse contexto, é escorreito afirmar que se de um lado, há o dever de o
Estado apurar infrações penais (jus puniendi), do outro, existe o direito fundamental do
indivíduo de não ser submetido a um processo penal evidentemente infundado (jus libertatis).
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. É nesse ponto que os princípios da celeridade e da economia processual
ganham máxima relevância. Manter a rejeição da denúncia não é um ato de impunidade, mas
de eficiência e racionalidade judiciária. Evita-se a mobilização de toda a estrutura da Justiça
Militar da União — juízes, servidores, promotores, defensores —, com o dispêndio de tempo
e recursos públicos preciosos, para instruir uma causa que, desde sua origem, se revela
juridicamente inviável.
22. Nesse sentido se manifestou a 2ª Câmara Especializada Criminal, do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ao manter a absolvição de militar denunciado pela
suposta prática do crime descrito no art. 311, §1º, do CPM em razão da ineficácia do meio
empregado na falsificação, conforme Acórdão assim ementado:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311, §1º, DO DO CPM).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRO DE CAUTELAS. ADULTERAÇÃO RELATIVA À DATA DO
DOCUMENTO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA
QUE
IMPEDE
A
CONDENAÇÃO DO ACUSADO. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO.
FALSIFICAÇÃO INCAPAZ DE LUDIBRIAR O HOMEM MÉDIO.
AUSÊNCIA DE PERIGO À FÉ PÚBLICA. CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 32
DO CPM). CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPI - APELAÇÃO
CRIMINAL 0022950-89.2009.8.18.0008 - Relator: EULALIA MARIA
RIBEIRO
GONCALVES
NASCIMENTO
PINHEIRO
-
2ª
Câmara
Especializada Criminal - Data 11/10/2022 ) (Grifos nossos).
23. Esta Corte também já adotou juízo de ponderação para manter rejeição de
denúncia com respaldo nos princípios da celeridade e da economia processual, a exemplo do
seguinte precedente, in litteris:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. LESÕES CORPORAIS
LEVÍSSIMAS. ART. 209, § 6º, DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE NÃO DELINEADA NOS AUTOS. INDÍCIOS
DE AUTORIA DELITIVA. ARTS. 30 E 77, AMBOS DO CPPM. PROVIMENTO NEGADO.
UNÂNIME.
Há indícios de autoria do crime de lesão corporal, conforme atestaram as testemunhas
presentes no auto de prisão em flagrante. No entanto, a materialidade delitiva se encontra
prejudicada, diante dos laudos periciais trazidos aos autos.
O art. 209, § 6º, do CPM, autoriza o magistrado, no juízo de delibação, avaliar os fatos
colhidos durante a fase inquisitorial e verificar se há a comprovação da materialidade do
crime e indícios de autoria. No presente caso, a prova técnica foi incisiva quanto à existência
de lesões corporais quase imperceptíveis, detectáveis mediante o relato do Ofendido.
A Decisão do magistrado, que concluiu pela atipicidade material da conduta, descrita na
peça inicial, encontra-se respaldada nos princípios da intervenção mínima do Direito, da
celeridade e da economia processual.
A justa causa, como já foi aqui explicitada, segundo preceitua a regra do art. 385, inciso III,
do CPP, reveste-se de um requisito para o recebimento da Denúncia, ressalvando aqui a
existência de outros entendimentos na doutrina. Embora não se encontre elencada no CPPM
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre as causas de rejeição da Exordial, como se vê no CPP, com o advento da Lei nº
11.719/2008, há que se concluir a sua estreita vinculação com a autoria e ao fato criminoso,
descrito na Denúncia.
Negado provimento ao recurso. Decisão unânime. (Grifo nosso).
(STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 0000117-48.2017.7.11.0211, relator: Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO, Decisão publicada em 28/11/2017)
24. Sendo assim, ante a ausência de elementos que comprovem a existência de
justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar, a decisão que rejeitou a Denúncia
oferecida pelo Órgão Ministerial deve ser mantida.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377301v3 e do código CRC 6f116aad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 29/10/2025, às 10:22:43
7000517-19.2025.7.00.0000
40001377301 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR